Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703518-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que: 1) determinou que o sindicato exequente acoste aos autos a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações; 2) determinou que os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva; 3) concedeu ao Distrito Federal o prazo improrrogável de quinze (15) dias úteis, dobrado por força de lei para trinta (30) dias úteis, para juntar aos autos documentação suplementar, tanto acerca de eventuais pagamentos já realizados como documentação comprobatória no sentido de que os substituídos processuais não se encontravam em regência de classe quando da passagem para a inatividade. O Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF), ora agravante, afirma que a concessão de prazo para o ente público fere o art. 535 do Código de Processo Civil. Argumenta que, ainda que o ente público finalmente resolva apresentar os documentos requeridos na ação originária, estes não devem ser levados em consideração nos autos do cumprimento de sentença para não se premiar a inércia e a negligência dos atores processuais. Assegura que não é necessária a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva porque os beneficiários deste cumprimento de sentença não se encontram na execução coletiva. Sustenta que são cabíveis os honorários de sucumbência porque os beneficiários deste cumprimento de sentença não estão relacionados nos cálculos apresentados na execução coletiva promovida pelo sindicato. Entende o Tema de Repercussão Geral n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois a execução individual dos substituídos que não tiveram seus cálculos liquidados na execução coletiva em nada fere o disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Avalia que os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação fixados em ação coletiva não obstam uma nova condenação relativa ao cumprimento de sentença, uma vez que as referidas verbas não se confundem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 43241303; 43241304). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau assim estabeleceu na decisão agravada: Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual.[1] Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 140653101 dos autos originários